Tribunal: STJ
Processo: 0480923-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058204 - GO (2025/0480923-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ENRIQUE CAVALCANTE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS RODRIGUES DE SOUZA - GO055132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
FEMINICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. SOCOS, PONTAPÉS E GOLPES DE
CAPACETE NA CABEÇA. TENTATIVA DE ESTRANGULAMENTO.
REVISÃO
PERIÓDICA
E
PRONÚNCIA
RATIFICANDO
A
CUSTÓDIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, da Constituição Federal, sendo
art. 105,
admitida a concessão de ofício apenas quando demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não se verificou no caso.
A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos
2.
referentes à gravidade da conduta e ao modus operandi
supostamente empregado: o agravante teria invadido o apartamento da
vítima e desferido socos, pontapés e golpes de capacete contra a cabeça,
além de tentar estrangulá-la, tendo a violência cessado apenas após a
intervenção dos vizinhos.
No contexto em que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, e
3.
ausentes fatos novos, a manutenção da custódia na pronúncia não exige
fundamentação exaustiva, sendo suficiente o reconhecimento de que
subsistem os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A substituição por medidas cautelares alternativas não é cabível, pois a
4.
gravidade concreta da conduta e o risco à integridade da vítima, em
ambiente de violência doméstica, evidenciam que providências menos
gravosas não acautelam a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7924b699-6d9c-410e-a975-779043d4e8c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 7924b699-6d9c-410e-a975-779043d4e8c8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058204 - GO (2025/0480923-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ENRIQUE CAVALCANTE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS RODRIGUES DE SOUZA - GO055132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
FEMINICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. SOCOS, PONTAPÉS E GOLPES DE
CAPACETE NA CABEÇA. TENTATIVA DE ESTRANGULAMENTO.
REVISÃO
PERIÓDICA
E
PRONÚNCIA
RATIFICANDO
A
CUSTÓDIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, da Constituição Federal, sendo
art. 105,
admitida a concessão de ofício apenas quando demonstrada flagrante
ilegalidade, o que não se verificou no caso.
A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos
2.
referentes à gravidade da conduta e ao modus operandi
supostamente empregado: o agravante teria invadido o apartamento da
vítima e desferido socos, pontapés e golpes de capacete contra a cabeça,
além de tentar estrangulá-la, tendo a violência cessado apenas após a
intervenção dos vizinhos.
No contexto em que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, e
3.
ausentes fatos novos, a manutenção da custódia na pronúncia não exige
fundamentação exaustiva, sendo suficiente o reconhecimento de que
subsistem os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A substituição por medidas cautelares alternativas não é cabível, pois a
4.
gravidade concreta da conduta e o risco à integridade da vítima, em
ambiente de violência doméstica, evidenciam que providências menos
gravosas não acautelam a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ENRIQUE
CAVALCANTE DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (HC n. 5849586-
29.2025.8.09.0051).
Extrai-se dos autos que o agravante foi pronunciado pela suposta prática do
delito de feminicídio qualificado na forma tentada (art. 121-A, § 1o, I, e § 2o, V, c/c art. 14,
II, do Código Penal), com manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, alegando
habeas corpus
ausência de fundamentação concreta e atual para a manutenção da prisão preventiva,
insuficiência de motivação quanto à inadequação de medidas cautelares diversas, excesso
de prazo para a formação da culpa e violação a princípios constitucionais.
O Tribunal
denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 112
a quo
/113):

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
(FEMINICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA). MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso
preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio qualificado na
forma tentada, alegando ausência de fundamentação concreta e atual, na
decisão da pronúncia, para a manutenção da custódia; insuficiência de
fundamentação quanto ao cabimento ou não da aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão; excesso de prazo para a formação da culpa e;
violação a princípios constitucionais como decorrência da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão que manteve a
prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e atualizada;
(ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para
garantir a ordem pública e a instrução criminal; (iii) analisar se há excesso de
prazo na formação da culpa; e (iv) averiguar se a prisão preventiva do paciente
viola os princípios constitucionais, a saber: 1. Devido Processo Legal;
Presunção de Inocência; Liberdade de Locomoção; Fundamentação das
Decisões Judiciais e Razoável Duração do Processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-
se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela forma como se desenvolveu a dinâmica do iter criminis e pelas múltiplas
lesões sofridas pela vítima, sua então companheira, que necessitou de
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

internação, o que demonstra a necessidade de garantir a ordem pública e a
integridade física e psicológica da vítima.
4. Contextualmente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram- se
insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a integridade da vítima,
diante da suposta gravidade do delito e da periculosidade da conduta do agente.
5. A superveniência da decisão de pronúncia torna prejudicada a alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa.
6. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no
do CPP, não há afronta a princípios
art. 312
constitucionais relacionados à presunção de inocência e devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito evidencia a necessidade
de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, bem como a
ordem pública, justificando a segregação cautelar. 2. Medidas cautelares
diversas da prisão são inadequadas quando a segregação se mostra
indispensável. 3. A superveniência de sentença de pronúncia afasta a alegação
de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme
entendimento consolidado nas Súmulas 21 e 52 do STJ. 4. Quando a
necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no
do CPP, não há afronta ao princípio da
art. 312
presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, VI, c/c
II; CPP, arts.
art. 14,
311, 312, 313, 315, 316, 319, 413; L. 11.340/2006,
Jurisprudências
art. 20.
relevantes citadas: STJ, AgRg no HC: 741515 SC 2022/0140779-6; AgRg no
HC n. 775.947/MG; AgRg no HC n. 872.136/SC; AgRg no HC n. 998.509/SP;
AgRg no HC n. 1.004.185/SP. Súmula 52 do STJ.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, o qual não foi
habeas corpus
conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls. 128/141).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que o óbice ao conhecimento
não prevalece diante de constrangimento ilegal manifesto.
Aduz ausência de contemporaneidade do
, em afronta ao
periculum libertatis
§ 2o, do CPP, pois a custódia se apoiaria apenas na gravidade pretérita do fato.
art. 312,
Sustenta que houve a manutenção automática da prisão na pronúncia, com
fundamentação
e sem reavaliação concreta e individualizada da necessidade
per relationem
da segregação.
Defende ausência de demonstração empírica da insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica e a proibição de
contato com a vítima.
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a
decisão agravada, conhecer do
e conceder a ordem a fim de revogar a prisão
habeas corpus
preventiva. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares
diversas, nos termos do
do CPP (e-STJ fl. 154).
art. 319
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Ressaltou-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito
em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

1. Dos fundamentos da prisão preventiva
A respeito da alegação de ausência de fundamentação concreta e atual da prisão
preventiva, o Juízo de origem, ao revisar a custódia em
consignou (e-STJ fls. 30
23/9/2025,
/31):
No caso em tela, com amparo nas considerações expostas, verifico que os
elementos trazidos aos autos, até o momento, transmitem a este julgador sinais
de grau e monta suficientes para a conclusão de que a constrição cautelar de
Paulo Enrique Cavalcante dos Santos deve ser mantida. O acusado foi
denunciado por, em tese, incorrer no
-A, § 1o, inciso I e § 2o, inciso V, c
art. 121
/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, face a suposta tentativa de
feminicídio da vítima Sara Sodré Abrahão Guadelup, em razão de não aceitar o
término do relacionamento amoroso com esta, fato ocorrido no dia 18 de maio
na Rua Rosenval Alves dos Santos, n° 350,
de 2025, por volta das 9h,
Residencial Gran Clube, Apto 504, Bloco 7, Conjunto Residencial Monte Carlo,
nesta capital.
Consta nos autos, elementos de que o crime ocorreu com extrema brutalidade,
pois o acusado teria invadido a residência da vítima e, com ela ainda
dormindo, iniciado as agressões com socos, pontapés e golpes com um
capacete, todos direcionados à sua cabeça, as quais evoluíram para uma
tentativa de estrangulamento, situação que perdurou até os vizinhos gritarem
. Assim, resta evidenciado a
informando que teriam chamado a polícia
gravidade dos fatos apurados, o que requer a manutenção de sua constrição
cautelar para a garantia da ordem pública.
Outrossim, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantir
a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que as medidas
cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para tanto.
Sendo assim, a manutenção da prisão preventiva de Paulo Enrique Cavalcante
dos Santos é medida que se impõe, pois continua sendo necessária para a
garantia da ordem pública, uma vez que as medidas cautelares diversas da
prisão são, ao menos por ora, desproporcionais, inadequadas e insuficientes
para tanto.
Ante o exposto, MANTENHO a Prisão Preventiva de PAULO ENRIQUE
CAVALCANTE DOS SANTOS, nos termos do arts. 312, 313, incisos I e III, e
316, parágrafo único, todos do CPP. Transcorrido o prazo legal, sem alteração
no status libertatis do acusado, volvam-me os autos conclusos para nova
revisão, nos termos do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo
Penal.

No que toca à manutenção da custódia na decisão de pronúncia, o Juízo singular
deliberou (e-STJ fl. 120):
Quanto à manutenção do Acusado em cárcere (ex vi
§3o do Código de
art. 413,
Processo Penal), compreendo que se trata de medida ainda de interesse,
sobretudo, à ordem pública e ao resguardo da aplicação da lei penal. Nesse
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

sentido, as razões que fundamentam seu decreto prisional ainda persistem,
.
razão pela qual mantenho o acusado preso tal qual se encontra

O Tribunal
, por sua vez, ao denegar a ordem, enfrentou especificamente
a quo
as teses de ausência de fundamentação atual, suficiência de cautelares diversas e excesso de
prazo, tecendo as seguintes considerações (e-STJ fls. 118/122):
“II. Ausência de fundamentação atualizada para a manutenção da segregação
– Desnecessidade no caso de réu que permaneceu preso durante a instrução.
Precedentes.
O impetrante aponta, inicialmente, a ‘ausência de fundamentação concreta e
atualizada para a manutenção da prisão preventiva’.
Alega que ‘a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em
bem como a subsequente decisão de pronúncia em
23/09/2025,
09/10/2025,
baseou- se em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito’
requerendo, consequentemente, a reanálise da prisão com base em dados atuais.
Contudo, razão não lhe assiste, consoante será demonstrado.
Analisando-se os autos originários, tem-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva está assim fundamentada:
‘(...) A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, encontra
amparo nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal [...] No que
concerne ao periculum libertatis, este se evidencia por diversos aspectos
[...] garantia da ordem pública [...] conveniência da instrução criminal
[...] proteção da vítima [...] admissibilidade legal expressa [...]’ (mov.
12, dos autos no 5382992-98) – destaquei
A manutenção da segregação cautelar, por ocasião da pronúncia, por sua vez,
foi assim justificada:
Quanto à manutenção do Acusado em cárcere (ex vi
§3o do
art. 413,
Código de Processo Penal), compreendo que se trata de medida ainda de
interesse, sobretudo, à ordem pública [...]’ (mov. 121, autos originários)
[...]
Conforme consignado no decisório mencionado, o Laudo [...] detalha múltiplas
e graves agressões infligidas à vítima [...] Portanto, extrai-se do referido
julgado que o contexto fático aponta indícios de uma possível conduta dotada
de extrema reprovabilidade social e potencial lesivo [...] Neste cenário,
encontrou-se justificada a segregação [...] tendo o paciente permanecido preso
durante toda a instrução, não faria sentido [...] que, com a superveniência da
pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.
[...]
III. (In)suficiência de cautelares diversas.
[...] Demonstrada a necessidade da segregação preventiva, com base na
gravidade concreta do delito, conclui-se que as medidas cautelares diversas da
prisão [...] revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e a
instrução criminal.
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

Como visto, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva em razão da
periculosidade do agravante, demonstrada pela excepcional gravidade dos fatos: ele teria
invadido a residência da vítima e a agredido com socos, pontapés e golpes de capacete,
todos desferidos contra a cabeça, além de tentar estrangulá-la. A violência somente
cessou quando vizinhos gritaram dizendo que haviam chamado a polícia.
A decisão de revisão periódica destacou a extrema gravidade do modus operandi
, a invasão do domicílio, as agressões concentradas na cabeça da vítima e a tentativa de
estrangulamento, bem como a insuficiência das medidas alternativas para garantir a
integridade da ofendida (e-STJ fls. 30/31). A pronúncia, por seu turno, ratificou a
necessidade da prisão, registrando a persistência dos motivos originários (e-STJ fl. 120).
A propósito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n.
126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015,
publicado em
.
16/9/2015)
No caso, entendo que a prisão preventiva do agravante está devidamente
justificada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO
TENTADO. PRISÃO AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em
que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs
destacou a gravidade em concreta do delito e o modus operandi empregado na
conduta, evidenciados pelas agressões contra a vítima com arma branca, as
quais se deram em contexto de uso abusivo de álcool e em razão da insatisfação
do recorrente quando do término do relacionamento, não tendo o crime se
consumado apenas em razão da interferência das filhas da vítima. O decreto de
prisão preventiva também salientou a periculosidade do recorrente, que já
demonstrou desequilíbrio emocional, inclusive tentando se suicidar, e pode
novamente tentar contra a vida da vítima. Tais circunstâncias evidenciam a
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública,
para salvaguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como para
evitar a reiteração delitiva.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na
periculosidade do recorrente, indicando que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes.
4. Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 145.560/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
25/5/2021,
2/6/2021)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA.
FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS
OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO RÉU
DO DISTRITO DA CULPA.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ART. 316
VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT
NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg
27/3/2020;
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Em relação às alegações da defesa de que traz prova da ausência de animus
necandi do paciente e de que já teria tido autorização de aproximação da
própria vítima, verifica-se que as questões não foram objeto de julgamento no
acórdão atacado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior,
sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta
Corte.
3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente,
evidenciada no modus operandi do delito é fundamento idôneo para justificar o
encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública.
4. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na
garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, que se
evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo consta, o
paciente, inconformado com o término do relacionamento amoroso com
Daiane, teria pulado o muro da residência da ofendida, mas empreendeu fuga
após o acionamento da Polícia Militar, efetuando, no entanto, o roubo das
chaves da casa.
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

Na madrugada seguinte, o paciente retornou ao local e desferiu golpes com
uma faca de cozinha em direção à região abdominal da vítima, que teria
conseguido esquivar-se. Irresignado, o paciente segurou a ofendida pelo
pescoço, tentando sufocá-la. O pai da vítima, Sr. Edvaldo, ouviu a agressão e,
dirigindo-se ao quarto, entrou em luta corporal com o paciente, que o teria
agredido com um forte soco no olho. Daiane, então, conseguiu retirar a faca
das mãos do paciente que roubou as chaves do carro do Sr. Edvaldo e
empreendeu fuga. Ademais, a vítima já havia registrado vários boletins de
ocorrência em razão das importunações e ameaças por parte do ora paciente.
5. A prisão cautelar está motivada também por elementos extraídos dos autos,
que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma
vez que certificada a fuga do réu após o crime.
6. Hipótese em que o paciente foi pronunciado em
tendo sido a prisão
8/9/2020,
preventiva mantida, não havendo se falar em descumprimento do
do
art. 316
CPP, eis que devidamente fundamentada.
7. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do
resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão,
introduzidas pela
não se mostram suficientes e adequadas à
Lei n. 12.403/2011,
prevenção e à repressão do crime.
8. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de,
isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos,
elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP.
art. 312
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 565.892/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
.
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO.
AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NOTÍCIAS DE
AMEAÇAS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FATOS
OCORRIDOS EM 2014. PRISÃO DECRETADA EM 2018. SUFICIÊNCIA DA
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade
do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida,
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.
93, IX, da CF)que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e
a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou
mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda,
na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade
do crime.
2. Hipótese na qual a prisão foi motivada pelo modus operandi da conduta - a
vítima, ex-companheira do acusado, teria sido agredida com barra de ferro,
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

desenvolvendo sequelas permanentes em razão da violência e só tendo
sobrevivido por ter fingido-se de morta -, e pelas notícias de ameaças recebidas.
3. A despeito da óbvia gravidade da conduta, o fundamento se mostra inidôneo
diante do extenso lapso temporal decorrido desde a data dos fatos e a
efetivação da prisão, de mais de 4 anos, sem qualquer registro de novos delitos
praticados pelo recorrente.
4. "A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos
fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n.
214.921/PA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de
.
25/3/2015)
5. Em relação às supostas ameaças sofridas pela vítima, também não justificam
a segregação, uma vez que teriam ocorrido logo após os fatos, razão pela qual
teriam reatado o relacionamento por curto período e, logo, a vítima teria fugido
e ido morar em outra cidade, não tendo contato pessoal com o recorrente desde
então.
6. Não se vislumbra a necessidade da prisão como forma de assegurar a
integridade da vítima, visto que essa sequer mora na mesma cidade do
recorrente, e não há relato de que sequer tiveram contato pessoal. Outrossim,
não há ameaça à instrução criminal, já que o recorrente confessou a conduta e,
quanto à vítima, seu caráter intimidativo aparentemente foi superado no
decurso dos cerca de 4 anos decorridos, tanto que ela se retratou, não
relatando novas ocorrências além daquelas supostamente feitas logo que ela
saiu do hospital. Novamente, incide ao caso o princípio da contemporaneidade.
7. Recurso provido para substituir a segregação preventiva do recorrente por
medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo e proibição de
manter contato com a vítima, inclusive por meios telefônicos ou digitais.
(RHC n. 119.009/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
22/10/2019,
4/11/2019)
Outrossim, a alegação de ausência de fatos novos ou contemporâneos não
procede. A manutenção da custódia foi reavaliada em
em decisão que explicitou
23/9/2025,
a extrema gravidade concreta do crime, bem como a necessidade de resguardar sua
integridade física e psicológica e a insuficiência de medidas alternativas (e-STJ fls. 30/31).
Supervenientemente, a pronúncia ratificou a prisão, registrando a persistência
dos motivos originários (e-STJ fl. 120), e o acórdão estadual também enfrentou
pontualmente o tema, destacando que o agravante permaneceu preso durante toda a
instrução e que não houve alteração das circunstâncias fáticas a justificar a soltura (e-STJ
fls. 118/122).
Ademais, não se sustenta a tese de que houve a manutenção automática da
custódia na pronúncia e fundamentação
sem apresentação de novos
per relationem
fundamentos.
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

No contexto de réu que permaneceu preso durante toda a instrução, sem a
superveniência de fatos novos, inexiste a exigência de fundamentação aprofundada.
A propósito, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de
pronúncia, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução
criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um
primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312
do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/12/2022,
15/12/2022)
Quanto à substituição por medidas cautelares diversas, não se vislumbra
inadequação do juízo de insuficiência adotado. No quadro dos autos, a gravidade concreta e
a necessidade de acautelar a integridade física e psicológica da vítima, em contexto de
violência doméstica, autorizam a negativa de aplicação das medidas do
do CPP.
art. 319
Sobre o tema, “é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: c92b80e1-51c8-40fb-9983-9c767a01ab78

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480923-0
HC 1.058.204 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 54144417420258090051 58495862920258090051
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MATEUS RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MATEUS RODRIGUES DE SOUZA - GO055132
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: PAULO ENRIQUE CAVALCANTE DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ENRIQUE CAVALCANTE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS RODRIGUES DE SOUZA - GO055132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054850470;19452@
2025/0480923-0 - HC 1058204 Petição : 2025/0123122-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:39
Código de Controle do Documento: 48C0BB90-A4F0-4420-A428-9FAEBFE01087